Tribunal: TJBA
Processo: 0000534-44.2014.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000534-44.2014.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE CORTES DA ROCHA

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REEXAME DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

A parte embargante opôs Embargos de Declaração contra acórdão, alegando a existência de omissão e contradição no julgado que decidiu o mérito da demanda, contrariamente aos seus interesses. O pedido recursal é o acolhimento dos embargos para sanar os supostos vícios e, consequentemente, obter a modificação do resultado do julgamento. O recurso foi conhecido por estarem presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ou contradição que autorize o provimento dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo admitidos apenas nas estritas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

Não se verifica omissão ou contradição no acórdão, que enfrentou expressamente as teses e pedidos relevantes para a solução da controvérsia (abusividade dos juros, descaracterização da mora, repetição do indébito e venda casada), concluindo pela regularidade contratual e inexistência de ilicitude, conforme a fundamentação exposta no voto condutor.

A contradição que autoriza o manejo deste recurso é aquela de natureza interna, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo do próprio julgado, e não a divergência entre a decisão e a interpretação da parte sobre as provas ou legislação.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões imprescindíveis e relevantes à solução da controvérsia (Jurisprudência do STJ).A interposição dos embargos busca, na verdade, o reexame do mérito da demanda, o que é vedado por esta via recursal, pois não há vício a ser sanado, estando a decisão solidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso CONHECIDO e REJEITADO.

Tese de julgamento:"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame de mérito, devendo a contradição ser interna, e a omissão, relacionada a questões essenciais e imprescindíveis ao julgamento.""2. A eventual oposição de novos embargos com intuito protelatório poderá ensejar a aplicação de multa.

Jurisprudência relevante citada:STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E REJEITAR
o recurso interposto, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01